Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-17.2022.8.11.0096
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-17.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALTER BRENO LABS FISCHER - CPF: 009.085.981-22 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI - CPF: 009.008.611-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE LABS FISCHER - CPF: 022.860.701-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental, condenando o recorrente à recomposição da área degradada, ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, bem como à indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação cumulativa à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por dano material coletivo; e (ii) saber se é juridicamente possível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em casos de dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. A condenação à recomposição da área degradada não afasta, por si só, a possibilidade de condenação por danos materiais, que poderá ser fixada subsidiariamente, conforme a eficácia da recomposição verificada em liquidação de sentença.

4. A jurisprudência dominante admite a cumulação da recomposição ambiental com indenização por dano material, quando há risco de irrecuperabilidade da área afetada ou incerteza quanto à efetividade da recuperação.

5. O dano moral coletivo é compatível com lesões ao meio ambiente, dada a sua natureza difusa e os impactos amplos e permanentes que atingem toda a coletividade. A responsabilização por tal dano independe da demonstração de prejuízo concreto a indivíduos determinados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação à recomposição da área degradada não exclui a possibilidade de indenização por danos materiais, desde que demonstrada a ineficácia ou inviabilidade da recuperação integral do meio ambiente. 2. É juridicamente cabível a indenização por dano moral coletivo decorrente de lesão ambiental, independentemente da comprovação de prejuízo direto a indivíduos identificáveis."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13/05/2025; TJMT, Embargos de Declaração no AI 1001893-48.2023.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª CDPC, j. 30/05/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000745-17.2022.8.11.0096

APELANTE:
VALTER BRENO LABS FISCHER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valter Breno Labs Fischer
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a recomposição da área degradada, em quantidade correspondente ao dano ambiental, a adotar os procedimentos necessários para a regularização (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), a promover o isolamento da área degradada, sendo necessária a preservação da área;

ii) a condenação do recorrente no pagamento de danos materiais, objeto de liquidação de sentença;

iii) a condenação do recorrido no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por dano material coletivo, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês.

O recorrente, em síntese, aponta que, não é devida a condenação por danos materiais, já que a condenação à recomposição, acrescido do dano material, revela-se medida excessiva, a violar o princípio da proporcionalidade.

Por fim, dispõe que, não restou demonstrado que o desmatamento ultrapassou o limite da tolerância, a causar qualquer prejuízo à coletividade, porquanto, não há qualquer grande lesão a ser reparada, sendo necessário o afastamento de sua condenação em indenização por dano moral.

O Recorrido, no ID nº 253974750, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 290525874, manifestou pelo desprovimento do apelo, a fim de que o ato sentencial seja mantido inalterado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valter Breno Labs Fischer
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pelo recorrente, este demandou no sentido de não ser possível sua condenação em indenização por dano material e moral.

Pois bem.

Com relação ao dano material, o recorrente registra a impossibilidade de sua condenação, uma vez que já teria sido condenado à recomposição da área.

Ocorre, no entanto, que, ao verificar o feito, o Magistrado Singular condenou o recorrente ao:
ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença
.

É certo que, a disposição realizada pelo Juízo
a quo
não comporta modificação, em razão de estar alinhada com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Sabe-se que, a indenização por dano material, de maneira pecuniária, só é possível em detrimento da
impossibilidade
da recuperação da área degradada, ou seja, quando se revelar impossível a recuperação do dano ambiental praticado pelo infrator.

Ocorre que, a recuperação da área é realizada a partir das delimitações apontadas no plano de recuperação, estes que foram registrados no ato sentencial.

Há, contudo, uma série de exigências que devem ser cumpridas pelo infrator, no momento da revitalização, e reflorestamento da área, sendo certa a necessidade de a área recuperada se equiparar ao que existia antes do dano ambiental.

Neste sentido, é certo que, exigem diversos aspectos a serem considerações para que o plano de recuperação tenha êxito, sendo possível, portanto, que o reflorestamento seja completamente efetivo.

Destarte, ainda que ocorra a recuperação, é possível que parte da área seja, de fato, irrecuperável, logo, será necessária a fixação de indenização por dano material, mas, em razão de ser imprevisível a taxa de sucesso, a questão pecuniária é condicionada à conclusão do plano adotado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais ambientais possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade ou insuficiência da recuperação ambiental in natura.

[...]

(N.U 1001893-48.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025).

A partir destas considerações, há de se registrar a possibilidade do condicionamento da fixação da indenização por dano material na hipótese da impossibilidade da recuperação da área degradada.

Mantém-se, então, o ato sentencial neste ponto, sendo que eventual fixação será realizada em fase de liquidação de Sentença.

No que concerne este ponto, o recorrente dispõe a impossibilidade de sua condenação pelo dano moral coletivo, e, subsidiariamente, requer a minoração desta quantia, visto que não corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação à impossibilidade da condenação, é relevante destacar que o meio ambiente é um direito de terceira geração dos direitos fundamentais, ou seja, é uma garantia que não abarca apenas o indivíduo, mas toda a coletividade, presente e futura. A se tratar, portanto, de um direito difuso, cuja preservação é condição essencial para a garantia das gerações atuais e vindouras.

Neste sentido, é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face do dano percebido pela coletividade.

Relevante destacar, também, por ser um dano que impacta todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

Sendo assim, é certo que, não há dúvidas quanto a necessidade da manutenção do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa.

Diante de todo o exposto,
nega-se provimento
ao recurso de apelação cível, a manter incólume a fundamentação disposta no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025